Tribunal: TJPA
Processo: 0802157-95.2024.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5802 - Guarda
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802157-95.2024.8.14.0133

APELANTE: MAYLA PALHETA DE MORAES

APELADO: RAFAEL DOS SANTOS FURTADO

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA UNILATERAL COM PEDIDO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA. NULIDADE ABSOLUTA CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por M. P. D. M. contra sentença que, reconhecendo de ofício a litispendência entre a presente ação de guarda cumulada com alimentos, ajuizada em Marituba, e outra anterior proposta pelo genitor da criança na Comarca de Belém, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V e §3º, do CPC. A apelante sustenta a competência do juízo de Marituba com base no domicílio da criança, requerendo o processamento da demanda naquela comarca. O Ministério Público, em contrarrazões, suscita preliminar de nulidade absoluta da sentença por ausência de sua intimação para intervir como fiscal da ordem jurídica, nos termos dos arts. 178, II, e 279 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação do Ministério Público para intervir, como fiscal da ordem jurídica, em ação de guarda cumulada com alimentos, configura nulidade absoluta dos atos processuais e da sentença proferida, ensejando sua anulação e o retorno dos autos à origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intervenção do Ministério Público é obrigatória em ações que versem sobre interesse de incapaz, como nos casos de guarda e alimentos, conforme preveem os arts. 178, II, e 279 do CPC.

A ausência de intimação do Parquet para atuar no processo desde o início caracteriza vício processual insanável, cuja convalidação apenas seria possível se o Ministério Público tivesse se manifestado sobre o mérito da causa na instância superior, o que não ocorreu no caso concreto.

A manifestação do Ministério Público em segundo grau limitou-se à arguição da nulidade, não havendo pronunciamento sobre o mérito da controvérsia, o que impede a convalidação do vício originário e impõe a anulação da sentença.

A preterição da atuação do Ministério Público em processo envolvendo direitos indisponíveis de criança ofende o devido processo legal substancial e formal, maculando de nulidade absoluta os atos decisórios subsequentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação do Ministério Público para intervir em ação que envolve interesse de incapaz configura nulidade absoluta, nos termos dos arts. 178, II, e 279 do CPC.

A nulidade não pode ser convalidada se o Parquet, em grau recursal, limita-se a suscitar o vício processual sem se manifestar sobre o mérito da controvérsia.

A cassação da sentença impõe o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução com a devida intimação do Ministério Público.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 178, II; 279, caput e §1º; 485, V e §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2176014/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 24.02.2025, DJe 05.03.2025; STJ, AgInt no REsp 1835952/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE E JULGAR PREJUDICADO
o Recurso de Apelação, nos termos do voto da Eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
M. P. D. M.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, nos autos da Ação de Guarda Unilateral c/c Pedido de Alimentos, ajuizada pela ora apelante em desfavor de
R. D. S. F.
, com pedido de tutela de urgência.

A sentença recorrida reconheceu, de ofício, a existência de litispendência entre a presente demanda e a ação de nº 0840481-38.2024.8.14.0301, ajuizada anteriormente pelo recorrido, com as mesmas partes, causa de pedir e pedidos, em trâmite na Comarca de Belém. Com base nesse reconhecimento, declarou extinto o feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso V e §3º, do Código de Processo Civil. Ainda, deferiu o benefício da gratuidade judiciária à parte autora e deixou de fixar honorários sucumbenciais e custas processuais, ante a ausência de triangularização da relação processual.

Em suas razões recursais (ID nº 25482252), a apelante sustenta, em síntese:

a) que reside, desde antes do ajuizamento da ação, no município de Marituba/PA, juntamente com a criança cuja guarda se discute, o que restaria comprovado por documentos juntados aos autos;

b) que, portanto, a competência para processar e julgar a ação seria da Comarca de Marituba, à luz do artigo 147, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o qual determina a fixação da competência pelo domicílio dos pais ou responsável, em observância ao princípio do melhor interesse da criança;

c) que a sentença não enfrentou adequadamente a matéria de competência absoluta, limitando-se a reconhecer a litispendência, sem analisar a prevenção do juízo natural competente;

d) que, à luz do artigo 53, III, do CPC, nas ações que versem sobre guarda de menores, deve-se observar o foro do domicílio da criança, sendo este o da comarca de Marituba; e

e) por fim, requer o provimento do recurso, para que seja reconhecida a competência do juízo de Marituba, com o consequente retorno dos autos à instância de origem para regular processamento da demanda.

Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido

(ID nº 25482256), nas quais sustenta, em preliminar, a tempestividade da manifestação e, no mérito:

a) a correta aplicação da norma prevista no artigo 337, §1º, do CPC, que disciplina o reconhecimento da litispendência;

b) que o ajuizamento anterior da ação na Comarca de Belém, envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedido, obsta a propositura da demanda em Marituba;

c) que a alegação de competência absoluta não afasta a litispendência, devendo tal matéria ser discutida no processo preexistente, ou seja, o da Comarca de Belém;

d) que a extinção do feito evita decisões conflitantes e assegura a segurança jurídica;

e) ao final, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença de primeiro grau.

Sobreveio, nos autos, a manifestação do Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 10ª Procuradoria de Justiça Cível (ID nº 31260375), na qual, de ofício, suscita preliminar de nulidade da sentença, por ausência de intimação do Parquet no primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 178, inciso II, e artigo 279, caput e §1º, do Código de Processo Civil. Sustenta que, por envolver interesse de incapaz, o processo exigia a intervenção obrigatória do Ministério Público desde o início, o que não foi observado pelo juízo a quo, caracterizando vício insanável e ensejando a nulidade dos atos processuais praticados a partir do momento em que o MP deveria ter sido intimado. Ao final, pugna pelo reconhecimento da nulidade do feito e cassação da sentença para retorno dos autos ao juízo de origem, com reabertura da instrução e regular intimação do MP.

É o relato do necessário.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

2. DAS PRELIMINARES

A controvérsia devolvida a esta Turma recursal cinge-se à validade da sentença que reconheceu de ofício a litispendência entre a presente ação de guarda cumulada com alimentos, proposta por M. P. D. M., perante o Juízo da Comarca de Marituba, e a ação de nº 0840481-38.2024.8.14.0301, ajuizada anteriormente por R. D. S. F. na Comarca de Belém, envolvendo os mesmos sujeitos, causa de pedir e pedido, e que resultou na extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso V e §3º, do Código de Processo Civil.

Contudo, antes de se ingressar no exame do mérito propriamente dito da apelação, impõe-se a análise da preliminar de nulidade absoluta do feito, suscitada pelo Ministério Público do Estado do Pará em seu parecer de ID nº 31260375, diante da inexistência de sua intimação para atuação como fiscal da ordem jurídica, não obstante a natureza do objeto litigioso (ação de guarda de menor) atrair, ex lege, a obrigatória intervenção ministerial.

Nos termos do artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil, é
imperativa a intimação do Ministério Público para intervir nos processos que envolvam interesse de incapaz
, nos seguintes termos:

Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam:

I - interesse público ou social;

II - interesse de incapaz;

III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.

Parágrafo único. A participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público.

A regra encontra complemento no artigo 279, caput e §1º, do mesmo diploma legal, que assim dispõe:

Art. 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.

§ 1º Se o processo tiver tramitado sem conhecimento do membro do Ministério Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado.

O Superior Tribunal de Justiça tem assentado entendimento no sentido de que a ausência de manifestação do Ministério Público em primeiro grau de jurisdição, nos feitos que exigem sua intervenção obrigatória, não conduz automaticamente à nulidade do processo. A nulidade, nesses casos, somente se configura quando houver a demonstração concreta de prejuízo às partes ou à regularidade do procedimento. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE DE INCAPAZES . NULIDADE PROCESSUAL. PREJUÍZO EFETIVO. AUSÊNCIA. 1 .
Para a configuração da nulidade processual se faz necessária a demonstração de prejuízo efetivo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 2. A ausência de intimação do Ministério Público não resultou em prejuízo concreto aos interesses dos incapazes, na medida em que o recurso interposto pelo devedor de alimento não restou provido
. 3 . Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 2176014 SP 2024/0387060-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. SEGUNDOS EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a ausência de intervenção do Ministério Público nos processos que envolvam interesse de incapaz não implica automaticamente a nulidade do julgado, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo.
Precedentes. 2. No caso, rever as conclusões das instâncias ordinárias acerca da demonstração de prejuízo concreto à defesa do incapaz demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas dos autos, procedimentos inviáveis nesta via recursal, consoante o disposto na Súmula nº 7/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que é correta a aplicação da multa pela oposição dos segundos embargos de declaração que têm[ o fim exclusivo de modificar decisão isenta de vícios por serem manifestamente protelatórios, considerando que não se prestam a sanar os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1835952 MG 2019/0261234-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

Admite-se, portanto, a convalidação da omissão processual, desde que o órgão ministerial, no âmbito da segunda instância, tenha efetivamente se pronunciado sobre o mérito da controvérsia, de forma substancial e sem suscitar nulidade procedimental. Nessas hipóteses, a jurisprudência da Corte Superior considera suprido o vício originário, afastando-se a invalidação dos atos processuais praticados.

Todavia, essa hipótese não se verifica no caso concreto, uma vez que a Procuradoria de Justiça não se manifestou sobre o mérito da demanda. Ao revés, limitou-se a apontar a existência de nulidade processual, manifestando-se expressamente pela anulação da sentença recorrida, justamente em razão da inobservância do dever de intervenção do Ministério Público na fase de primeiro grau.

Dessa forma, à luz do que se extrai dos autos, não há como se reconhecer que a atuação do Ministério Público em segundo grau tenha sido apta a suprir a ausência de sua intervenção na instância originária, permanecendo hígido o vício apontado.

Trata-se, portanto, de nulidade absoluta e insanável, a qual contamina todos os atos decisórios subsequentes, especialmente a sentença que extinguiu o processo por litispendência sem que o Ministério Público, custus legis, fosse previamente ouvido.

Não se olvide que o objeto do processo envolve direitos personalíssimos da criança (guarda e alimentos), cujo interesse é qualificado como indisponível e, portanto, sujeito à salvaguarda do Estado por meio da atuação ministerial.

No caso concreto, não há nos autos qualquer comprovação de que tenha sido oportunizada manifestação do Ministério Público na fase de conhecimento, tampouco se verifica qualquer registro de ciência institucional anterior à sentença. A atuação do Parquet somente se deu após a interposição do recurso de apelação, quando já não era mais possível sanar o vício originário.

A preterição da intervenção do Ministério Público em primeira instância, em ações que versem sobre interesses de menores, especialmente em matéria de guarda e alimentos, atenta contra o devido processo legal substancial e formal, maculando de nulidade insanável os atos processuais praticados a partir do momento em que o Parquet deveria ter sido intimado, notadamente a própria sentença.

Assim, restando caracterizada a nulidade absoluta, impõe-se a cassação da sentença prolatada, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja promovida a regular instrução processual, desta vez com a oitiva do Ministério Público em todas as fases procedimentais pertinentes, em observância aos princípios da legalidade, proteção integral da criança e do contraditório substancial.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, e na esteira do parecer da Douta Procuradoria do Ministério Público,
ACOLHO

a preliminar suscitada
,
anulando a sentença atacada
e, determino o
retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da fase de conhecimento, com intimação do Parquet para manifestação e regular processamento da demanda
.

Prejudicada a análise das demais razões recursais.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 22/02/2026